Tribunal: TJBA
Processo: 0004950-89.2011.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004950-89.2011.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADRIANO BURGUES DE CARVALHO e outros Advogado(s): CAMILO RIBEIRO BARRETO registrado(a) civilmente como CAMILO RIBEIRO BARRETO, LUISE SILVA DE JESUS ALVES registrado(a) civilmente como LUISE SILVA DE JESUS ALVES, IVO GOMES ARAUJO APELADO: BAIÃO DE DOIS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA REP P JOSÉ RICARDO ARAÚJO FERREIRA e outros Advogado(s):IVO GOMES ARAUJO, CAMILO RIBEIRO BARRETO registrado(a) civilmente como CAMILO RIBEIRO BARRETO, LUISE SILVA DE JESUS ALVES registrado(a) civilmente como LUISE SILVA DE JESUS ALVES ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXCLUSÃO DE SÓCIO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AGRESSÃO INJUSTIFICADA POR SEGURANÇAS CONTRATADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, na qual foi reconhecida a responsabilidade da empresa ré por agressões físicas e verbais sofridas pelo autor durante evento por ela promovido. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais e excluindo o sócio do polo passivo por ilegitimidade. Revogou-se, ainda, a gratuidade da justiça anteriormente concedida ao autor. Embargos de declaração foram acolhidos para majorar os honorários advocatícios devidos pela ré de 10% para 20% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se deve ser restabelecido o benefício da justiça gratuita ao autor (ii) saber se deve ser mantida a exclusão do sócio da empresa ré do polo passivo da demanda por ilegitimidade; (iii) saber se a expulsão do autor de evento pago decorreu de falha na prestação de serviços da parte ré ou de culpa exclusiva da vítima; e (iv) saber se é devida a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A sentença deve ser parcialmente reformada para restabelecer a gratuidade judiciária, uma vez que a revogação se baseou unicamente em imagens de redes sociais e menção a suposta titularidade de empresa, sem prova inequívoca de capacidade econômica. 4. Deve ser mantida a exclusão do sócio da empresa ré do polo passivo, pois não restou demonstrada sua participação direta nos atos lesivos, tampouco presentes os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica. 5. No mérito, restou configurada falha na prestação do serviço, pois ficou comprovada agressão desproporcional e injustificada por parte dos seguranças contratados pela empresa ré, não se verificando culpa exclusiva da vítima. 6. O valor fixado na sentença a título de danos morais (R$ 6.000,00) se mostra insuficiente frente à gravidade da conduta dos prepostos e à exposição sofrida pelo autor. A majoração para R$ 15.000,00 é adequada, considerando-se os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A revogação da justiça gratuita exige prova inequívoca da capacidade financeira, e deve ser precedida de oportunidade de contraditório. 2. O sócio da empresa ré não responde pessoalmente pelos danos, salvo nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, o que não se verificou. 3. A empresa promotora de evento responde objetivamente por agressões praticadas por seguranças contratados, quando evidenciado excesso e desproporcionalidade na conduta dos prepostos. 4. A simples intervenção do consumidor em tumulto não afasta, por si só, o dever de indenizar, salvo se demonstrada a culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 487, I, 1.024, 494, I, 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, I, 14, §3º, 20, §2º, 34. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº. 0004950-89.2011.8.05.0248, em que figura como Apelantes e Apelados Adriano Burgues de Carvalho e Baião de Dois Produções Artísticas Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recurso, dar parcial provimento ao interposto pela parte autora e negar provimento ao recurso interposto pela parte ré, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator